Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0703304-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO VOLKSWAGEN S.A. Agravado (s): ROBERT WILLIAM ARAÚJO BRITO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO WOLKSWAGEN S.A. impugnando “decisão” do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, processo no 0725598-19.2023.8.07.0007, de emenda à inicial, que facultou a parte autora comprovar a mora do réu via efetivo recebimento da notificação. Embargos de declaração opostos restaram rejeitados (decisão de ID 183401663). É o relatório. DECIDO. Verifica-se que foi proferida sentença como informado no ID 187059434, proferida em 20/02/24, ontem, portanto. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. CRITÉRIO DE HIERARQUIA DAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A prolação de sentença em cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. (...) 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se, para a sua imposição, que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1431166, 07056158920228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência de sentença confirmando o teor da tutela provisória conduz à perda de objeto do recurso de agravo de instrumento contra esta decisão, evidenciando a ausência de interesse recursal. 1.1. Ainda, o excesso de execução do cumprimento provisório de sentença é matéria a ser objeto de eventual impugnação ao cumprimento, e não de agravo de instrumento contra decisão de tutela provisória que fixou a multa diária executada. 1.2. Dessa forma, patente a ausência de interesse recursal, de forma a não conhecer o recurso nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1752570, 07119058620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO JUDICIAL CUMPRIDA PELO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte ré, ora agravante, com o propósito de modificar a decisão unipessoal dessa relatoria, se evidencia a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. 2. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença nos autos de origem, onde foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485 do CPC. 3. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo interno, pois que superada a causa de sua interposição. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1710353, 07030935520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo interposto, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada mais a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator